Tribunal: TJDFT
Processo: 0730094-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Órgão : CÂMARA CRIMINAL Classe : REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0730094-44.2025.8.07.0000 Requerente FAUSTO PEREIRA DA ROCHA Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intime-se o advogado do requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a representação processual. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator